Tribunal: TJES
Processo: 0016236-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016236-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EDIVALDO FREIRE GALVAO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. ROMPIMENTO DE VÍNCULO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PERDA DO DIREITO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Mantendo-se hígida exclusão do Apelante da PMES revela-se acertado o ato vertido pelo IPAJM, quando considerada que o fim do vínculo do Recorrente com o Estado do Espírito Santo impõe a perda da qualidade de segurado do regime próprio previdência, realidade que importa na exclusão de seu benefício, neste regime.

2. Essa é a interpretação que decorre da LC 282/04, em seu artigo 6º, quando textualmente prevê que perderá a qualidade de beneficiário o segurado desvinculado do serviço público estadual.

3. Precedentes desta Corte, do STJ e também no STF.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

JOSÉ EDIVALDO FREIRE GALVÃO Trata-se de interpõe recurso apelatório face a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais voltados a anular o ato do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM que cessou o pagamento de seus proventos de aposentadoria, em razão de sua exclusão dos quadros da PMES, a bem da disciplina.

Afirma o apelante (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao não enfrentar todos os fundamentos deduzidos no processo; (ii) seus proventos figuram como direito adquirido em função de sua reforma e (iii) o art. 6º da LC 282/04, foi revogada pela LC nº 962/2020.

Em contrarrazões, afirma o Estado a ausência de nulidade da sentença e a ausência de direito ao restabelecimento do pagamento pretendido.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA DIONE DE NADAI:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, Desembargador Relator Jorge Henrique Valho dos Santos, demais Desembargadores, Senhora Procuradora de Justiça, meus pares aqui presentes, uma boa tarde.

Em breves palavras, farei uma sustentação sobre um Policial Militar aposentado por invalidez. Em 06/03/2017, o apelante, mediante laudo médico incapacitante, foi aposentado por invalidez. A aposentadoria por invalidez, só vou repetir, foi concedida mediante laudo médico incapacitante.

Após ser aposentado por invalidez, em 25/10/2018, ele foi demitido do Serviço Público do Estado do Espírito Santo. Quero aqui colocar a teratologia dessa decisão. Uma vez que o servidor público militar já se encontrava na inatividade, aposentado por invalidez, não poderia um ato disciplinar demiti-lo do Serviço Público ativo do Estado do Espírito Santo.

Não obstante essa decisão teratológica, a Autarquia Ré, ou seja, o Instituto de Previdência Jerônimo Monteiro, suspendeu os pagamentos dos proventos de aposentadoria por invalidez deste servidor.

A Autarquia Ré assim procedeu, esteada no artigo 6º da Lei Complementar 282/2004, com toda licença: “perderá a qualidade de beneficiário o segurado desvinculado do Serviço Público Estadual.

Excelências, ele já não pertencia mais ao Serviço Público Ativo do Estado do Espírito Santo. Ele já estava aposentado por invalidez. Então, o artigo 6º da Lei Complementar 282/2004 não teria a qualidade de ancorar a decisão que foi tomada para suspender os proventos de aposentadoria por invalidez do servidor.

Por outro lado, frisando que a aposentadoria dele se deu por invalidez, mediante a expedição de laudo médico incapacitante, entende esta defesa que o desfazimento da aposentadoria do servidor público militar por invalidez só poderia ser desfeito mediante a apresentação de um outro laudo médico que atestasse a sua recuperação. E isso não aconteceu, porque, conforme eu acabei de sustentar aqui da tribuna, foi por um ato disciplinar de demissão do serviço público, o qual ele não mais ocupava, que ele perdeu essa condição de aposentado por invalidez.

Excelências, eu sei das posições, tanto do STJ quanto do STF, acerca do assunto aqui que eu trago na tribuna. Diz os tribunais superiores que o servidor público militar aposentado poderá perder essa condição se ele responder um processo disciplinar por fato anterior à aposentadoria dele.

Este não é o caso dos laudos. Ele respondeu um processo disciplinar, sim, por ato anterior à aposentadoria dele. Só que a aposentadoria dele se deu por invalidez. Não foi um ato normal decorrente de tempo de serviço, ou seja, do cumprimento dos requisitos para a inativação.

No decorrer da sua vida profissional, ele foi acometido de moléstia incapacitante, vindo a ser aposentado por invalidez. Não pode, portanto, um ato disciplinar tirar, extirpar do mundo jurídico um ato jurídico perfeito e complexo, que é a aposentadoria por invalidez. Ato que só pode ser desfeito por um outro laudo médico que ateste a plena capacidade do servidor para retornar ao serviço público.

Essas são as razões que eu apresento desta tribuna. Peço que a apelação seja provida e que esse servidor aposentado por invalidez possa voltar a receber os seus proventos de aposentadoria. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, em razão da sustentação oral, peço o retorno dos autos e julgarei na próxima sessão.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 30/01/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

JOSÉ EDIVALDO FREIRE GALVÃO
Trata-se de interpõe recurso apelatório face a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais voltados a anular o ato do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
que cessou o pagamento de seus proventos de aposentadoria, em razão de sua exclusão dos quadros da PMES, a bem da disciplina.

Afirma o apelante (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao não enfrentar todos os fundamentos eduzidos no processo; (ii) seus proventos figuram como direito adquirido em função de sua reforma e (iii) o
art. 6º da LC 282/04, foi revogada pela LC nº 962/2020.

Para melhor compreensão do caso dos autos, destaco que o Autor-Apelante,
Policial Militar reformado, sofrera Procedimento Administrativo Disciplinar, julgado pelo Conselho de Disciplina da PMES que o excluiu da Corporação a bem da disciplina.

Comunicada a decisão ao IPAJM, a Autarquia Estadual considerou não mais existente vínculo do Apelante com o Estado do Espírito Santo, deixando, assim, de fazer jus ao regime próprio de previdência, revogando seu direito à percepção de proventos como segurado do regime próprio, razão e ser da presente ação.

Pois bem.

De plano assevero que não vejo, em absoluto, a alegada nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação.

A sentença é expressa ao se manifestar muito claramente sobre todos os pontos necessários à conclusão alcançada, ou seja, ficaram manifestas as razões que levaram ao entendimento de que o Apelante, quando excluído da Corporação Militar perde o direito à remuneração, no caso, os proventos, havendo suficiente manifestação quanto aos motivos que levam a tal conclusão, em especial a aplicação da Lei Estadual 3.196/78, havendo razões expressas, inclusive, sobre a alegada de ofensa ao direito adquirido, que se entendeu inexistente.

Assim, manifestamente, não há margem a se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

E mais, adentro o mérito recursal e desde assevero que as razões a serem aqui versadas não diferem, em essência daquelas vertidas na sentença.

Primeiramente, cumpre destacar, que o tema da exclusão do Autor dos quadros da PMES fora objeto da sentença, que reconheceu sua legalidade, não sendo, contudo, devolvido tal
quaestio
no apelo, que traz fundamentação singela, que não tangencia a matéria.

Portanto, resta fixada a premissa de que a decisão da PMES que excluiu o Apelante da Corporação permanece hígida, ou seja, não há decisão, administrativa ou judicial, que tenha suspendido, reformado ou anulado a ordem de exclusão do Autor da Polícia Militar Estadual, decisão, portanto, que continua a surtir efeitos.

Portanto, para todos os efeitos, encontra-se o Autor excluído da PMES, a revelar o acerto do ato vertido pelo IPAJM, quando considerada que o fim do vínculo do Recorrente com o Estado do Espírito Santo impõe a perda da qualidade de segurado do regime próprio previdência, realidade que importa na exclusão de seu benefício, neste regime, frise-se.

Essa é a interpretação que decorre da LC 282/04, quando textualmente prevê o vínculo do Militar, mesmo reformado, ao Regime Próprio Estadual, e a perda da qualidade de beneficiário quando desvinculado do serviço público estadual.

Vejamos:

Art. 4º Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado, na condição de segurados:

(...)

II - os militares ativos, os
reformados
e os da
reserva

remunerada
.

Art. 6º
Perderá a qualidade de beneficiário
,
deixando de merecer os benefícios previdenciários
previstos nesta Lei Complementar:

I - quanto ao segurado:

a) a sua
desvinculação do serviço público estadual
;

Ora, uma vez não mais figurando o Apelante como Militar, da reserva ou mesmo reformado, na exata medida em que desfeito o vínculo público do servidor com o Estado, não mais faz jus a ver-se mantido sob o regime próprio de previdência a que estava ligado.

Esta é a questão, ou seja,
o Recorrente fora excluído da Corporação
, fora desvinculado dos quadros dos servidores do Estado do Espírito Santo.

O Recorrente lança mão, ainda, do disposto na Lei Complementar Estadual nº 962/2020, que institui o
Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais e dá outras providências, que segundo o alegado, teria revogado o a
rt. 6º da LC 282/04:

Vale-se o Apelante das seguintes disposições da LC 962/2020:

Art. 2º
- Estão sujeitos ao CEDME os militares estaduais da ativa, da reserva remunerada e os reformados, nas condições estabelecidas neste artigo
.

(...)

§ 8º Aplicam-se aos militares reformados somente a sanção de perda de posto, patente ou graduação para fatos praticados enquanto no serviço ativo.

(...)

Art. 33.
A perda de posto, patente ou graduação aplica-se aos militares da
reserva remunerada
, a qual implica a perda da condição de militar estadual e das prerrogativas decorrentes do cargo,
mantendo-se, entretanto, os seus proventos
; aos reformados essa sanção só é aplicada para fatos ocorridos durante o serviço ativo.

Primeiramente, tenho por certo que a aludida LC nº 962, de 30 de dezembro de
2020
, não está a albergar a realidade do Autor, enquanto excluído da PMES ainda em 25/10/
2018
.

Ademais, ainda que assim não fosse, não vejo pertinência na interpretação conferida pelo Apelante à aludida Lei, primeiro porque ao tratar da "manutenção dos proventos" (art. 33), a legislação volta-se aos "
militares da reserva remunerada
", condição na qual
não se enquadra o Recorrente
, que antes mesmo dos fatos aqui retratados figurava como
reformado

e não como da reserva
, institutos que não se confundem.

E mais. Vejo dúvida concreta, e aqui de ordem Constitucional, na interpretação do Recorrente de que mesmo excluído da PMES, a LC nº 962/2020 lhe garantiria a manutenção dos proventos.

Ora, entendo não guardar o devido acatamento à Constituição Federal a disposição legal que exclui o Militar da Corporação, rompe seu vínculo com o ente federativo e mesmo assim lhe garante a permanência no regime próprio de previdência, como tenta dar ensejo o Apelante, em interpretação que não condiz com a previsão legal.

A esta realidade acresça-se que, além do fato da LC falar em manutenção de proventos e não em manutenção de regime de previdência, decorre da lógica do sistema previdenciário que, uma vez fora da Corporação, uma vez desvinculado do regime próprio, não há como garantir a manutenção de seus proventos no regime geral, que possui regras específicas, a elas sujeitas aquele que não guarda vinculo com a Administração Pública.

Nestas condições, a perda do provento pelo regime próprio imposta ao Autor-Apelante pelo IPAJM é entendimento que vejo consoante com a jurisprudência desta Corte, assim como no âmbito do STJ e também no STF.

Nosso Tribunal já decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ACIDENTE ENVOLVENDO PRESIDIÁRIO AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECURSO DESPROVIDO .
1. Sobre a suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria do apelante após a sua exclusão dos quadros da polícia militar,
a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de ser possível a cassação da reserva remunerada após a expulsão do militar.
2. Malgrado exista farta prova da ocorrência de lesões na mão direita do apelante, que foram causa de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, conforme descreve o laudo pericial de fls. 278/284, inexiste prova da ocorrência do suposto acidente ocorrido na cela do QPM em que ele encontrava-se preso sob a custódia do Estado. 3. Inexistindo prova do nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo apelante e conduta dolosa ou culposa dos apelados, falece a pretensão indenizatória pelos danos sofridos. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 014150028091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 11/11/2019
, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR AOS POLICIAIS MILITARES REFORMADOS. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. EXPRESSA PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. CASSAÇÃO APOSENTADORIA. LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O Tribunal da Cidadania já decidiu que se as faltas praticadas pelo servidor em atividade, posteriormente aposentado, forem devidamente apuradas em regular processo administrativo,
não há óbice legal na conversão da pena de exclusão em cassação de reserva remunerada.
2) Até porque, a priori, o fato que resultou na exclusão do militar das fileiras da PMES foi devidamente motivado e apurado por processo administrativo regular, conduzido por autoridade competente (Comandante Geral da PMES), em que foi assegurado ao servidor o contraditório e a ampla defesa, na forma do §1º do art. 41 da Constituição Federal.
3) Nada impede que o recorrente disponha do tempo de contribuição incorporado a seu patrimônio jurídico para utilização em regime diverso, por meio do instituto da contagem recíproca. Todavia, uma vez fora da corporação a qual esteve vinculado, por expulsão a bem da disciplina, não há como garantir a manutenção dos proventos.
4) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024110396215, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2015, Data da Publicação no Diário: 21/07/2015)

O Superior Tribunal de Justiça não difere em seu entendimento sobre o tema, embasando-se, inclusive, na Suprema Corte, com destaque para interpretação firmada a despeito do caráter contributivo do benefício previdenciário:

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE: PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE INVOCADO QUE NÃO SE APLICA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, NÃO OBSTANTE O CARÁTER CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Impetração voltada contra ato que culminou na exclusão do policial militar do serviço inativo, com perda dos proventos, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado em autos de ação civil de improbidade administrativa a qual, entre outros, determinou a perda da função ou cargo público exercido pelo impetrante, por ato ilícito por ele cometido ainda quando em atividade. 2. O art. 129 da legislação castrense invocado pelo recorrente em apoio à sua tese, a tanto não se presta, uma vez cuidar-se de dispositivo relacionado à exclusão de militar a bem disciplinar, enquanto que a hipótese é de cumprimento de determinação judicial.
3. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014.
4. Ausência de direito líquido e certo. Recurso ordinário improvido.

(RMS 48.909/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

O Supremo Tribunal Federal como visto, manifestou-se sobre o tema na linha interpretativa trilhada pelo IPAJM, dizendo legal a cassação da aposentadoria, a despeito do trato contributivo do benefício previdenciário:

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas verificado.
II – O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes: MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau.
III – Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STA 729 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2015 PUBLIC 23-06-2015)

Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.
2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.

3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.

(ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990).
2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
.
3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’. 4. Recurso desprovido.

(RMS 34499 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

Ademais, como também já deixou claro o próprio STF, não há que se falar em enriquecimento ilício da Administração em hipótese que tais, pois ao Recorrente, uma vez excluído do regime próprio de previdência do Estado, é perfeitamente possível socorrer-se do regime geral, para o que poderá valer-se do tempo de contribuição incorporado a seu patrimônio jurídico, com a devida compensação financeira entre os regimes.

Veja-se outro trecho do julgado já citado acima:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990).
2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
.
3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’
. 4. Recurso desprovido.

(RMS 34499 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

Assim, à luz da legislação Estadual e da jurisprudência desta Corte, do STJ e da STF, conheço e
NEGO

PROVIMENTO ao recurso, a manter hígida a decisão do IPAJM.

Majoro em 1% os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, estando, contudo, amparado o Autor-Apelante pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016236-92.2019.8.08.0024

A
PELANTE
:
JOSÉ EDIVALDO FREIRE GALVÃO

A
PELADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
D
O ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

JOSÉ EDIVALDO FREIRE GALVÃO
Trata-se de interpõe recurso apelatório face a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais voltados a anular o ato do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM
que cessou o pagamento de seus proventos de aposentadoria, em razão de sua exclusão dos quadros da PMES, a bem da disciplina.

Afirma o apelante (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao não enfrentar todos os fundamentos eduzidos no processo; (ii) seus proventos figuram como direito adquirido em função de sua reforma e (iii) o
art. 6º da LC 282/04, foi revogada pela LC nº 962/2020.

Para melhor compreensão do caso dos autos, destaco que
o Autor-Apelante,
Policial Militar reformado, sofrera Procedimento Administrativo Disciplinar, julgado pelo Conselho de Disciplina da PMES que o excluiu da Corporação a bem da disciplina.

Comunicada a decisão ao IPAJM, a Autarquia Estadual considerou não mais existente vínculo do Apelante com o Estado do Espírito Santo, deixando, assim, de fazer jus ao regime próprio de previdência, revogando seu direito à percepção de proventos como segurado do regime próprio, razão e ser da presente ação.

Pois bem.

De plano assevero que não vejo, em absoluto, a alegada nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação.

A sentença é expressa ao se manifestar muito claramente sobre todos os pontos necessários à conclusão alcançada, ou seja, ficaram manifestas as razões que levaram ao entendimento de que o Apelante, quando excluído da Corporação Militar perde o direito à remuneração, no caso, os proventos, havendo suficiente manifestação quanto aos motivos que levam a tal conclusão, em especial a aplicação da Lei Estadual 3.196/78, havendo razões expressas, inclusive, sobre a alegada de ofensa ao direito adquirido, que se entendeu inexistente.

Assim, manifestamente, não há margem a se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

E mais, adentro o mérito recursal e desde assevero que as razões a serem aqui versadas não diferem, em essência daquelas vertidas na sentença.

Primeiramente, cumpre destacar, que o tema da exclusão do Autor dos quadros da PMES fora objeto da sentença, que reconheceu sua legalidade, não sendo, contudo, devolvido tal
quaestio
no apelo, que traz fundamentação singela, que não tangencia a matéria.

Portanto, resta fixada a premissa de que a decisão da PMES que excluiu o Apelante da Corporação permanece hígida, ou seja, não há decisão, administrativa ou judicial, que tenha suspendido, reformado ou anulado a ordem de exclusão do Autor da Polícia Militar Estadual, decisão, portanto, que continua a surtir efeitos.

Portanto, para todos os efeitos, encontra-se o Autor excluído da PMES, a revelar o acerto do ato vertido pelo IPAJM, quando considerada que o fim do vínculo do Recorrente com o Estado do Espírito Santo impõe a perda da qualidade de segurado do regime próprio previdência, realidade que importa na exclusão de seu benefício, neste regime, frise-se.

Essa é a interpretação que decorre da LC 282/04, quando textualmente prevê o vínculo do Militar, mesmo reformado, ao Regime Próprio Estadual, e a perda da qualidade de beneficiário quando desvinculado do serviço público estadual.

Vejamos:

Art. 4º Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado, na condição de segurados:

(...)

II - os militares ativos, os
reformados
e os da
reserva

remunerada
.

Art. 6º
Perderá a qualidade de beneficiário
,
deixando de merecer os benefícios previdenciários
previstos nesta Lei Complementar:

I - quanto ao segurado:

a) a sua
desvinculação do serviço público estadual
;

Ora, uma vez não mais figurando o Apelante como Militar, da reserva ou mesmo reformado, na exata medida em que desfeito o vínculo público do servidor com o Estado, não mais faz jus a ver-se mantido sob o regime próprio de previdência a que estava ligado.

Esta é a questão, ou seja,
o Recorrente
fora
excluído da Corporação
, fora desvinculado dos quadros dos servidores do Estado do Espírito Santo.

O Recorrente lança mão, ainda, do disposto na Lei Complementar Estadual nº 962/2020, que institui o
Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais e dá outras providências, que segundo o alegado, teria revogado o a
rt. 6º da LC 282/04:

Vale-se o Apelante das seguintes disposições da LC 962/2020:

Art. 2º
- Estão sujeitos ao CEDME os militares estaduais da ativa, da reserva remunerada e os reformados, nas condições estabelecidas neste artigo
.

(...)

§ 8º

Aplicam-se aos militares reformados somente a sanção de perda de posto, patente ou graduação para fatos praticados enquanto no serviço ativo.

(...)

Art. 33.

A perda de posto, patente ou graduação aplica-se aos militares da
reserva remunerada
, a qual implica a perda da condição de militar estadual e das prerrogativas decorrentes do cargo,
mantendo-se, entretanto, os seus proventos
; aos reformados essa sanção só é aplicada para fatos ocorridos durante o serviço ativo.

Primeiramente, tenho por certo que a aludida LC nº 962, de 30 de dezembro de
2020
, não está a albergar a realidade do Autor, enquanto excluído da PMES ainda em 25/10/
2018
.

Ademais, ainda que assim não fosse, não vejo pertinência na interpretação conferida pelo Apelante à aludida Lei, primeiro porque ao tratar da "manutenção dos proventos" (art. 33), a legislação volta-se aos "
militares da reserva remunerada
", condição na qual
não se enquadra o Recorr
ente
, que antes mesmo dos fatos aqui retratados figurava como
reformado

e não como da reserva
, institutos que não se confundem.

E mais. Vejo dúvida concreta, e aqui de ordem Constitucional, na interpretação do Recorrente de que mesmo excluído da PMES, a LC nº 962/2020 lhe garantiria a manutenção dos proventos.

Ora, entendo não guardar o devido acatamento à Constituição Federal a disposição legal que exclui o Militar da Corporação, rompe seu vínculo com o ente federativo e mesmo assim lhe garante a permanência no regime próprio de previdência, como tenta dar ensejo o Apelante, em interpretação que não condiz com a previsão legal.

A esta realidade acresça-se que, além do fato da LC falar em manutenção de proventos e não em manutenção de regime de previdência, decorre da lógica do sistema previdenciário que, uma vez fora da Corporação, uma vez desvinculado do regime próprio, não há como garantir a manutenção de seus proventos no regime geral, que possui regras específicas, a elas sujeitas aquele que não guarda vinculo com a Administração Pública.

Nestas condições, a perda do provento pelo regime próprio imposta ao Autor-Apelante pelo IPAJM é entendimento que vejo consoante com a jurisprudência desta Corte, assim como no âmbito do STJ e também no STF.

Nosso Tribunal já decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ACIDENTE ENVOLVENDO PRESIDIÁRIO AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECURSO DESPROVIDO .

1. Sobre a suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria do apelante após a sua exclusão dos quadros da polícia militar,
a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de ser possível a cassação da reserva remunerada após a expulsão do militar.
2. Malgrado exista farta prova da ocorrência de lesões na mão direita do apelante, que foram causa de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, conforme descreve o laudo pericial de fls. 278/284, inexiste prova da ocorrência do suposto acidente ocorrido na cela do QPM em que ele encontrava-se preso sob a custódia do Estado. 3. Inexistindo prova do nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo apelante e conduta dolosa ou culposa dos apelados, falece a pretensão indenizatória pelos danos sofridos. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 014150028091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 11/11/2019
, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR AOS POLICIAIS MILITARES REFORMADOS. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. EXPRESSA PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. CASSAÇÃO APOSENTADORIA. LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O Tribunal da Cidadania já decidiu que se as faltas praticadas pelo servidor em atividade, posteriormente aposentado, forem devidamente apuradas em regular processo administrativo,
não há óbice legal na conversão da pena de exclusão em cassação de reserva remunerada.
2) Até porque, a priori, o fato que resultou na exclusão do militar das fileiras da PMES foi devidamente motivado e apurado por processo administrativo regular, conduzido por autoridade competente (Comandante Geral da PMES), em que foi assegurado ao servidor o contraditório e a ampla defesa, na forma do §1º do art. 41 da Constituição Federal.
3) Nada impede que o recorrente disponha do tempo de contribuição incorporado a seu patrimônio jurídico para utilização em regime diverso, por meio do instituto da contagem recíproca. Todavia, uma vez fora da corporação a qual esteve vinculado, por expulsão a bem da disciplina, não há como garantir a manutenção dos proventos.
4) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024110396215, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2015, Data da Publicação no Diário: 21/07/2015)

O Superior Tribunal de Justiça não difere em seu entendimento sobre o tema, embasando-se, inclusive, na Suprema Corte, com destaque para interpretação firmada a despeito do caráter contributivo do benefício previdenciário:

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE: PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE INVOCADO QUE NÃO SE APLICA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, NÃO OBSTANTE O CARÁTER CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Impetração voltada contra ato que culminou na exclusão do policial militar do serviço inativo, com perda dos proventos, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado em autos de ação civil de improbidade administrativa a qual, entre outros, determinou a perda da função ou cargo público exercido pelo impetrante, por ato ilícito por ele cometido ainda quando em atividade.
2. O art. 129 da legislação castrense invocado pelo recorrente em apoio à sua tese, a tanto não se presta, uma vez cuidar-se de dispositivo relacionado à exclusão de militar a bem disciplinar, enquanto que a hipótese é de cumprimento de determinação judicial.
3. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014.
4. Ausência de direito líquido e certo. Recurso ordinário improvido.

(RMS 48.909/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

O Supremo Tribunal Federal como visto, manifestou-se sobre o tema na linha interpretativa trilhada pelo IPAJM, dizendo legal a cassação da aposentadoria, a despeito do trato contributivo do benefício previdenciário:

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas verificado.
II – O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes: MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau.
III – Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STA 729 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2015 PUBLIC 23-06-2015)

Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.
2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.

3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.

(ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990).
2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
.
3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’. 4. Recurso desprovido.

(RMS 34499 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

Ademais, como também já deixou claro o próprio STF, não há que se falar em enriquecimento ilício da Administração em hipótese que tais, pois ao Recorrente, uma vez excluído do regime próprio de previdência do Estado, é perfeitamente possível socorrer-se do regime geral, para o que poderá valer-se do tempo de contribuição incorporado a seu patrimônio jurídico, com a devida compensação financeira entre os regimes.

Veja-se outro trecho do julgado já citado acima:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990).
2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
.
3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’
. 4. Recurso desprovido.

(RMS 34499 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

Assim, à luz da legislação Estadual e da jurisprudência desta Corte, do STJ e da STF, conheço e
NEGO

PROVIMENTO ao recurso,
a manter
hígida a decisão do IPAJM.

Majoro em 1% os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, estando, contudo, amparado o Autor-Apelante pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.